Tribunal: STF
Processo: ARE 1461365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Armazenamento de fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Art. 241-B da Lei 8.069/1990, c/c o art. 65, I e III, “d”, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.